Tribunal: TJMT
Processo: 1009941-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009941-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (EMBARGANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (EMBARGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – REMOÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA –

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
––
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIÇÃO
A SUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO
– TEMA 25 DO STJ – CORRETA APLICAÇÃO –

PREQUESTIONAMENTO -
ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2. Não há omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau quando o acórdão, ao determinar a reanálise do pedido pelo juízo de origem e posteriormente analisar o mérito do recurso considerando a caução oferecida, supera a questão, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

3. Inexiste omissão quanto à análise da proporcionalidade da averbação premonitória e da suficiência das garantias ofertadas quando o acórdão expressamente consigna a insuficiência de elementos probatórios para aferir tais questões,
cabendo ao executado o ônus de comprovar que a medida constritiva é excessivamente gravosa e que existem outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

4. Não há contradição na aplicação do Tema 25 do STJ quando o acórdão reconhece que o embargante não demonstrou que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que a confissão parcial do débito enfraquece a probabilidade do direito, sendo certo que os requisitos estabelecidos na tese firmada são cumulativos.

5. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

6. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO
no
ID nº
322700362
visando sanar vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 322061897
, que
negou provimento ao RAI nº 1009941-37.2024.8.11.0000
, mantendo a decisão interlocutória que, na
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1006525-84.2022.8.11.0015
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e remoção de averbação premonitória de seus imóveis.

Em suas razões recursais, o agravante
/embargante
alegou
que
ofereceu caução idônea nos termos do §1º do art. 300 do CPC
/15
, consistente em imóvel registrado sob a matrícula nº 40537 do CRI de
Sinop/MT, avaliado em R$ 548.759,00
(quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta e nove reais)
, e veículos avaliados em R$ 365.493,00
(trezentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e três reais)
, totalizando R$ 914.252,00
(novecentos e catorze mil e duzentos e cinquenta e dois reais)
;
que
a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a averbação premonitória em seus imóveis prejudicam sua atividade como produtor rural, impedindo-o de obter crédito para financiamento de sua produção;
e que
a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação, pois o juízo
a quo
não analisou a caução oferecida, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC
/15
.

O
v.
acórdão embargado negou provimento ao recurso
.

Nos embargos de declaração, o embargante aponta
em suma:

(i)
omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação;
(
ii
)
omissão quanto ao enfrentamento das garantias ofertadas e à aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC);
e

(
iii
)
contradição na análise dos requisitos do Tema 25 do STJ, especialmente quanto à suficiência da caução e à probabilidade do direito
.

No mais, embargante requer o prequestionamento de matérias para fins de interposição de recurso especial e/ou extraordinário, especificamente
a
nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF);
a
contraditória aplicação do Tema 25 do STJ (REsp 1.061.530/RS);
e a
violação ao art. 300, §1º, e art. 805 do CPC
/15
(princípio da menor onerosidade e idoneidade da caução).

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios existentes.

A parte embargada

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
apresentou contrarrazões
no
ID nº
326431384
, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos, pugnando pela sua rejeição.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Da alegada omissão quanto à nulidade da decisão de primeiro grau

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo
a quo
não
analisou a
caução oferecida, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC
/15
e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No entanto, o
acórdão embargado, ao analisar o mérito do recurso, reconheceu implicitamente que o juízo de origem havia inicialmente indeferido o pedido de tutela de urgência sem analisar a caução oferecida. Tanto é assim que, conforme consta do próprio relatório do acórdão, a liminar recursal foi "
inicialmente parcialmente deferida para determinar ao juízo a quo a reanálise do pedido de tutela de urgência levando em consideração a caução oferecida
".

Posteriormente, após a reanálise pelo juízo de origem, a liminar recursal foi indeferida, tendo o colegiado, ao julgar o mérito do agravo de instrumento, analisado a questão da caução oferecida, concluindo pela sua insuficiência para o deferimento da tutela pretendida.

Assim, ainda que não tenha havido pronunciamento expresso sobre a preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau, o acórdão embargado superou a questão ao determinar a reanálise do pedido pelo juízo de origem e, posteriormente, ao analisar o mérito do recurso considerando a caução oferecida.

Ademais, eventual nulidade da decisão de primeiro grau estaria superada pela análise do mérito do recurso pelo Tribunal, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC
/15
).

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão quanto ao enfrentamento das garantias ofertadas e à aplicação do princípio da menor onerosidade

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a proporcionalidade da averbação premonitória na matrícula nº 55839 e a suficiência das garantias ofertadas, bem como ao não aplicar o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC
/15
.

Quanto à proporcionalidade da averbação premonitória, o acórdão expressamente consignou que "
a análise desse pedido esbarra na insuficiência de elementos nos autos que permitam aferir a proporcionalidade entre o valor do imóvel cuja liberação se pretende e o montante do débito em discussão
".

De fato, embora o embargante tenha alegado que a averbação premonitória atingiu a totalidade de seus bens imóveis, que ultrapassam R$ 20 milhões para garantir uma dívida que não chegaria a R$ 1 milhão, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar tais alegações, como certidões de matrícula atualizadas de todos os imóveis, avaliações oficiais ou outros documentos que demonstrassem de forma inequívoca o valor total de seu patrimônio e a desproporcionalidade da constrição.

Quanto à suficiência da caução oferecida, o acórdão também foi claro ao afirmar que "
não há informações precisas nos autos quanto ao valor total da execução, impossibilitando a aferição da suficiência da caução
". Embora o embargante alegue que o valor da caução oferecida (R$ 914.252,00) é superior ao valor da causa na ação principal (R$ 605.699,00), o valor da causa nem sempre corresponde ao montante efetivamente executado, que pode incluir juros, correção monetária, multas e honorários advocatícios.

Ademais, a aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC
/15
) pressupõe que o executado demonstre que a medida constritiva é excessivamente gravosa e que existem outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito. No caso, o embargante não se
desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação documental robusta.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, tendo o acórdão analisado adequadamente as questões relativas às garantias ofertadas e à aplicação do princípio da menor onerosidade, dentro dos limites das provas produzidas nos autos.

Da alegada contradição na análise dos requisitos do Tema 25 do STJ

O embargante aponta contradição na análise dos requisitos do Tema 25 do STJ, especialmente quanto à suficiência da caução e à probabilidade do direito.

Quanto à suficiência da caução, não há contradição no acórdão. O fato de o embargante ter comprovado a baixa dos gravames no imóvel de matrícula nº 40537 não significa, por si só, que a caução oferecida seja suficiente para garantir o débito em discussão. Como já mencionado, o acórdão consignou a ausência de informações precisas quanto ao valor total da execução, o que impossibilita a aferição da suficiência da caução.

Quanto à probabilidade do direito, também não há contradição. O acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 25, que estabelece que "
a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

O acórdão reconheceu que o embargante ajuizou ação declaratória questionando o débito (requisito i) e ofereceu caução para
garantir eventual ressarcimento de danos (requisito
iii
). Contudo, entendeu que não foi demonstrado que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou STJ (requisito
ii
).

Além disso, o acórdão destacou que o próprio embargante reconheceu ser devedor de parte do valor cobrado, o que afasta a aparência do bom direito necessária à concessão da tutela pretendida. Essa circunstância foi expressamente reconhecida no acórdão que julgou o anterior RAI nº 1008569-24.2022.8.11.0000 entre as mesmas partes, o qual foi desprovido em 18/08/2022, confirmando a decisão recorrida.

Não há, portanto, contradição na aplicação do Tema 25 do STJ. O acórdão não exigiu o preenchimento cumulativo dos requisitos alternativos, mas sim constatou que o embargante não demonstrou o preenchimento do requisito
II
(demonstração de que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou STJ) e que a confissão parcial do débito enfraquece a probabilidade do direito.

Quanto à alegação de que o Tema 25 do STJ exige o questionamento integral
ou
parcial do débito (requisito
I
), e não cumulativamente com os demais requisitos, há um equívoco na interpretação do embargante. O Tema 25 estabelece que os requisitos
I
,
II
e
III
devem ser preenchidos cumulativamente, conforme expressamente consignado na tese firmada:

"
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
."

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Por fim, vale salientar que recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15
.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025